Tribunal: STF
Processo: RE 521059
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-02-11
Data de publicação: 2008-02-11

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo regimental. Interposição antes da
   publicação do acórdão. Recurso prepóstero. Não conhecimento. Se
   não se prova doutro modo o conhecimento anterior das razões de
   decidir, não se conhece de recurso interposto antes da publicação
   da decisão recorrida no Diário da Justiça ou da sua juntada aos
   autos.